Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-04.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002438-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– COMPETÊNCIA PARA VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS –
VINCULAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO DA VARA
– ART. 7, §4, DA RESOLUÇÃO Nº 11/2014/TJMT – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO
.

1. A unificação de contas judiciais de um mesmo processo ou sua transferência para outro somente pode ser realizada mediante determinação expressa do Magistrado da Vara, a teor do que disciplina o artigo 7, §4º, da Resolução 11/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0005315-95.2017.811.0045 (cód. 143429), ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSS
, que indeferiu o pedido de vinculação dos depósitos judiciais de n. 081240000005469158 e n. 081240000005225011 à referida execução fiscal - CDA n. 201413978.

Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que o ente estadual ajuizou em seu desfavor o feito executivo retro mencionado, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 132.207,52 (cento e trinta e dois mil duzentos e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Diz que realizou o depósito do aludido valor no processo judicial n° 4208-84.2015.8.11.0045, distribuído antes da ação de execução de origem, o qual está tramitando perante este E. TJMT, em razão do seu recurso de apelação.

Afirma que, ao tomar ciência da ação de execução, informou ao Juízo
a quo
a realização do depósito judicial referente à CDA n° 201413978 nos autos judiciais n° 4208-84.2015.8.11.0045, porém, o pleito foi indeferido, ao entendimento de que ao Recorrente caberia providenciar o necessário ao depósito/vinculação do montante integral da dívida nestes autos.

Defende a decisão deve ser reformada, uma vez que a vinculação de qualquer depósito judicial somente será realizada mediante determinação expressa do Magistrado, razão pela qual não detém competência ou legitimidade para providenciar a vinculação do depósito realizado na ação ordinária n° 4208-84.2015.8.11.0045 à Execução Fiscal n° 5315-95.2017.811.0045.

Aponta que, nos termos da Resolução n° 11/2014 - TJMT, compete à Coordenadoria Financeira da Secretaria do Tribunal de Justiça o gerenciamento dos depósitos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo do Magistrado a competência e legitimidade para vincular os depósitos judiciais ao processo judicial.

Ao final, requer seja provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de origem e determinar que o E. TJMT determine a vinculação dos depósitos judiciais de nº 081240000005469158 (23/02/2017) e n° 081240000005225011 (30/11/2016) à execução fiscal nº 5315-95.2017.811.0045, por meio de expressa determinação ao Departamento de Depósitos Judiciais, da Coordenadoria Financeira da Secretaria do Tribunal de Justiça.

O efeito ativo pleiteado foi deferido, conforme decisão da lavra da relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. [id. 36072952]

Sem contrarrazões. [id. 45149515]

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,

que indeferiu o pedido de vinculação dos depósitos judiciais de n. 081240000005469158 e n. 081240000005225011 à referida execução fiscal - CDA n. 201413978.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Pois bem. Verifica-se que em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal nº 0005315-95.2017.811.0045, 19/07/2016, a parte Agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos, perante o mesmo Juízo, distribuída sob o número 4208-84.2015.8.11.0045 – código 110495, depositando nesses autos, o montante integral do débito, qual seja, de R$ R$ 125.668,78 (cento e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e oito reais setenta e oito centavos).

A referida ação declaratória foi sentenciada, sendo posteriormente ofertado recurso pela parte autora, ora agravante, o qual atualmente se encontra remetido para o Superior Tribunal de Justiça.

Na execução fiscal de origem a parte Agravante postulou pela vinculação dos valores depositados na ação anulatória, pedido este que foi indeferido pelo Magistrado de origem, nos seguintes termos:

“(...) Rejeito os embargos de declaração, pois os depósitos que a executada pretende a vinculação foram realizados em outros autos (110495) e está em grau de recurso. Logo, qualquer requerimento deve ser realizado nos autos onde ocorreram os depósitos”.

Sobre a questão, vinculação dos depósitos judiciais, dispõe a Resolução nº 11/2014/TJMT que:

Art. 7º A vinculação dos depósitos não identificados até a vigência desta norma será operacionalizada pelo Departamento de Depósitos Judiciais, de acordo com as informações encaminhadas, via malote digital, pelo respectivo Juízo, não sendo aceita qualquer outra forma de envio.

§ 1º Os valores bloqueados no Bacenjud e transferidos à conta judicial deverão ser comunicados pelo Juízo ao Departamento de Depósitos Judiciais.

§ 2º Recebida a comunicação, o Departamento de Depósitos Judiciais providenciará a vinculação ao respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§ 3º Os bloqueios judiciais, ocorridos em desfavor da Instituição Bancária administradora dos depósitos judiciais, terão o mesmo prazo para vinculação descrito no parágrafo anterior.

§ 4º
A unificação de contas judiciais de um mesmo processo ou sua transferência para outro somente pode ser realizada mediante determinação expressa do Magistrado da Vara.
[destaquei]

Logo, nos termos da supracitada Resolução, somente ao Magistrado da respectiva Vara, ou seja, a que processou a ação declaratória, compete a realização da vinculação dos valores.

Ademais, como bem explicitado pela Relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na decisão de id. 36072952, não é possível ao Relator deste recurso realizar a vinculação, pois, embora o processo se encontre em grau de recurso, o Juízo que processou a ação declaratória é o competente para determinar a vinculação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para consignar que compete ao Juízo da 1ª Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde realizar a vinculação dos depósitos judiciais de nº 081240000005469158 e nº 081240000005225011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022